Tribunal: TJDFT
Processo: 0806590-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. RESERVA DE HOSPEDAGEM. AIRBNB. CANCELAMENTO PELO ANFITRIÃO NO MOMENTO DO CHECK IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. valor mantido (r$8.000,00). RECURSO desPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O presente caso trata de cancelamento de hospedagem no momento do check in.
1.1. Fatos relevantes. Em setembro/2024, o recorrido reservou um apartamento em Balneário Camboriú/SC; no dia da entrada, 5/11, o anfitrião solicitou que aguardasse por 1h30min e após cancelou a reserva. O recorrido, acompanhado da família, após horas de espera, necessitou reservar hotel de forma emergencial, desembolsando R$8.099,56 com diárias e R$180,00 com estacionamento.
1.2. Sentença. Condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.680,66) e morais (R$8.000,00).
1.3. Recurso. A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega caso fortuito, reembolso da reserva cancelada, auxílio na busca por novas acomodações e disponibilização de cupom; pretende a improcedência do pedido inicial, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado na condenação por danos morais (R$8.000,00). Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) superada a preliminar, se há responsabilidade civil da recorrente pelo cancelamento da hospedagem no momento do check in, pelo anfitrião; (iii) se, havendo responsabilidade, é cabível a redução do valor referente à condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/95, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. As plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtém vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, de forma que respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes. Precedente: Acórdão 1425721.
5. Dano material. Na hipótese, problemas de manutenção no imóvel, por serem previsíveis e evitáveis, não configuram caso fortuito. Portanto, configurada a falha na prestação do serviço impõe-se à recorrente o dever de ressarcir ao recorrido a despesa material devidamente comprovada com a nova hospedagem.
6. Dano moral. O cancelamento da reserva no momento do check in constituiu falha na prestação de serviço passível de indenização, notadamente porque a viagem familiar foi programada com meses de antecedência.
7. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, utilizando-se do critério bifásico (STJ, REsp no 1.152.541 – RS), tem-se que o valor arbitrado de R$8.000,00 é razoável e proporcional, tendo em vista a inexistência de outras propriedades disponíveis pela plataforma que pudesse atender ao recorrido.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
__________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 43; CDC, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; TJDFT, Acórdão 1425721, RI 0729600-15.2021.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 20/5/2022; TJDFT, Acórdão 1946056, RI 0750829-84.2024.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1985527, RI 0708853-06.2024.8.07.0014, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/3/2025.